Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INPC. ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, eis que o magistrado de piso, ao prolatar sua decisão, rebateu todos os argumentos levantados pela parte de maneira satisfatória.
II. A principal tese sustentada pelo agravante, qual seja, agiotagem, não foi arguida na primeira instância, fato que configura flagrante supressão de instância e inovação recursal.
III. Este Eg. Tribunal adota o INPC como índice oficial de correção monetária.
IV. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
V. Decisão mantida.